Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717974-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEMAR AGUIAR DE ANDRADE AGRAVADO: GREAT TIME FRANQUIAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSEMAR AGUIAR DE ANDRADE contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada pelo ora agravante em face de GREAT TIME FRANQUIAS LTDA ME, revogou a tutela provisória anteriormente concedida (que garantia ao autor a manutenção precária e provisória da posse sobre o bem indicado), mantendo, contudo, a anotação à margem da matrícula do imóvel até ulterior decisão em cognição exauriente. Nas razões do recurso, o agravante esclarece, em apertada síntese, que ajuizou a ação tendo em vista descumprimentos de contrato de franquia por parte da empresa agravada, razão pela qual, comprovado o seu direito, o Juízo teria deferido a tutela de urgência pleiteada. Contudo, de forma equivocada, terceiro de boa-fé se insurgiu contra a decisão, tendo o Juízo determinado a emenda à inicial, que não ocorreu. Mesmo assim, após a apresentação da contestação, o Juízo intimou o ora agravante para se manifestar e, em seguida, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. Alega que o Juízo, ao revogar a tutela provisória, considerou documentos apresentados pelo terceiro, apesar de a intervenção não ter se operado plenamente, uma vez que não obedeceu ao comando de emenda à inicial. Além disso, sustenta que, findo o prazo para impugnação a contestação, o Juízo não saneou adequadamente o feito, não analisou providências preliminares, não delimitou questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e nem as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Entende que a decisão ofende o devido processo legal e, por isso, deve ser declarada nula, determinando-se o cumprimento do art. 357 do CPC. Em relação à revogação da tutela, sustenta que há elementos suficientes a indicar o direito do autor, tendo em vista o descumprimento do contrato por parte da empresa agravada e o prejuízo gerado ao agravante. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida e, no mérito, requer a confirmação da liminar, revogando-se em definitivo a decisão agravada e mantendo-se a tutela anteriormente deferida. Preparo regular (id 26206035 e 26206036). É o breve relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, em que pese às alegações apresentadas pelo agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, tendo em vista, especialmente, a ausência de demonstração, em sede liminar, do alegado perigo da demora. De fato, o agravante não indica, com precisão, qual o risco que a revogação da tutela de urgência pode lhe causar, ao menos nesta etapa processual, considerando, inclusive, que o Juízo manteve a anotação à margem da matrícula do imóvel quanto à existência da ação principal, “até ulterior decisão em cognição exauriente” (id 91244758 da ação principal n. 0702540-73.2021.8.07.0001). Assim sendo, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Ademais, não obstante as ponderações do agravante, no sentido de que a decisão ora recorrida viola o devido processo legal, e que a revogação da tutela de urgência se mostrou equivocada, a análise do feito principal revela, nesse primeiro exame, que o autor foi intimado para se manifestar especificamente sobre o pedido de revogação da tutela de urgência (id 86650605 dos autos principais) e, na decisão agravada, após a manifestação da parte ré, foi facultada aos litigantes a indicação de meios de provas, com o ponto controverso a ser elucidado. Portanto, ausentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar pretendida, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 07 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator